Tribunal: CARF
Processo: 35166.000541/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/08/2002
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA No 103 DO CARF. LIMITE DE ALÇADA NÃO ATINNGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Não é possível conhecer do recurso de ofício cuja desoneração do sujeito passivo foi inferior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 previsto no Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63, de 9/2/2017.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15). Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A nulidade do lançamento é matéria de ordem pública são cognoscíveis até mesmo ex officio.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. NÃO PROVIMENTO.
Por compartilharem um mesmo domicílio fiscal e um mesmo corpo de dirigentes, as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico são responsáveis solidárias pelo lançamento.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA OU INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000541/2004-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-007.689 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrentes
COQUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/08/2002
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA No 103 DO CARF. LIMITE DE
ALÇADA NÃO ATINNGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Não é possível
conhecer do recurso de ofício cuja desoneração do sujeito passivo foi inferior
ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 previsto no Decreto no 70.235/1972,
art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63, de 9/2/2017.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15).
Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de
responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A nulidade do lançamento é matéria de ordem pública são cognoscíveis até
mesmo “ex officio”.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
GRUPO
ECONÔMICO.
NÃO
PROVIMENTO.
Por compartilharem um mesmo domicílio fiscal e um mesmo corpo de
dirigentes, as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico são
responsáveis solidárias pelo lançamento.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
OU
INEXISTENTE.
NÃO
CONHECIMENTO.

Não se pode cogitar apreciação do recurso quando a impugnação for
intempestiva ou, inexistente, por não ter se instaurado o contencioso
administrativo
fiscal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000541/2004-61
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer dos
recursos de ofício e voluntário.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interposto pela
D'AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., responsável solidária pela dívida da
COQUEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contra a Decisão-Notificação no
12.401.4/0185/2005, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada exclusivamente pelo
sujeito passivo para promover retificações no levantamento FP – FOLHA DE PAGAMENTO,
de modo a excluir o valores consubstanciados na tabela às f. 399.
De acordo com o relatório da notificação fiscal,
[a] ação fiscal desenvolveu-se no estabelecimento da empresa e
teve por objeto a verificação de sua situação fiscal para com a
Previdência Social, tanto no que tange às obrigações principais e
acessórias, previstas pela legislação vigente.
2. Os livros e documentos, contábeis e fiscais, foram solicitados e
não foram apresentados todos os documentos solicitados
pertinentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, a
saber, Livro Diário, Livro Razão e Livro Caixa.
3. Refere-se a presente notificação, a valores devidos e não
recolhidos nas épocas próprias ao INSS - Instituto Nacional do
Seguro Social, a título de contribuições previdenciárias originário
do desconto dos segurados empregados da empresa, com base nas
folhas de pagamentos, recibos de pagamentos e férias, bem como
as rescisões de contratos de trabalho, uma vez que a empresa é
optante do sistema simples de tributação.
(...)
Inicialmente foi entregue o Termo de Inicio de Ação Fiscal no
Frigorifico Paragominas S/A., onde foi-nos entregue somente as
folhas de pagamentos, recibos, rescisões e recibos de férias, bem
como livros de saída e entrada de mercadorias sem movimento, já
que consta comércio e indústria como objeto social.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

1.
No decorrer da Ação Fiscal, fomos informados pelo
encarregado do Departamento de Pessoal, Sr. José Reinaldo Alves
Barros, que em 09/2000 houve uma transferência em massa dos
segurados empregados da empresa em referência para as empresas
Brasileira Indústria e Comércio Ltda. e Solução Indústria e
Comércio Ltda., estabelecidas nos municípios de Paragominas e
Santa Izabel do Pará, respectivamente, e na data de, 01/01/2001
para a Coqueiro Indústria e Comércio Ltda., Ananindeua/PA, e
alguns para a empresa Nova Marabá Ltda. em Marabá/PA em
01107/2001, e outros paras as empresas D’Amazônia Indústria e
Comércio Ltda. e Comercial Barão de Alimentos Ltda., em
diversas datas. Sendo que a partir de 09/2000 as empresas
Brasileira Ind. e Com. Ltda e Solução Ind. e Com. Ltda., seriam
responsáveis pela matança dos animais nas Unidades Frigoríficas,
respectivamente, em Paragominas e Santa Izabel do Pará. Face o
exposto, iniciamos ações fiscais nas citadas empresas, com exceção
da Nova Marabá Ltda. e Comercial Barão Ltda.;
III – DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Em todas as empresa objeto de ação fiscal, os responsáveis pela
contabilidade e Departamento de Pessoal, são os Srs. João Goes
Xavier e José Reinaldo, respectivamente, onde possuem, cada um
uma sala para desenvolver suas atividades nas diversas empresas
do grupo.
7. No caso da Empresa Coqueiro Indústria e Comércio Ltda., a
exemplo das demais empresas do Grupo citado acima, não foram
apresentados os documentos contábeis, tais como, livros Diários
Razão e Caixa, gerando um Auto de Infração por não apresentação
de documentos relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
8. Partindo dessa situação, restou-nos apurar somente a folha de
pagamento, as quais foram apresentadas pelo Departamento de
Pessoal, bem como os recibos de pagamentos, férias e rescisões.
9. Ao iniciarmos a fiscalização em todas as empresas ligadas ao
Grupo do Frigorifico Paragominas S/A, detentor da unidade
frigorifica, e demais empresas com atividades comuns, como abate
de reses, bovinos e bubalinos, - e comercialização da came e
derivados, observamos que os empregados da Empresa em ação
fiscal, a Coqueiro, assumiu os segurados empregados do
Frigorifico Paragominas S/A, da filial de Ananindeua, em 01/2001.
As Empresas Brasileiras Indústria e Comércio Ltda. e a Solução
Indústria e Comercio ltda., assumiram o passivo trabalhistas de
outras filiais. Da mesma forma empresa D'Amazônia Indústria e
Comércio Ltda. assumiu a compra de gado e venda de came e
derivados. O destaque é que a Coqueiro Indústria e Comércio Ltda.
assumiu exclusivamente a entrega de carnes e derivados na regido
de Belém e municípios.
vizinhos, usando as dependências do Frigorifico Paragominas S/A
em Ananindeua, onde mantém-se também o centralizador da
D'Amazônia. Não diferente das outras empresas citadas, todas
foram formadas com o intuito de abranger um complexo de
empresas voltadas para o mesmo objetivo comum, o abate de reses
e comercialização. Os sócios da PAL Coqueiro são ex-empregados
do Frigorifico Paragominas S/A, mantiveram a sede dentro da filial
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

deste, operando com a parte de recepção da carne na unidade
frigorifica
de
Paragominas,
frigorificação
destas
para
comercialização pela Empresa D'Amazônia. Uma vez que todas as
empresas diretamente ligadas ao Grupo foram objeto de Ação
Fiscal, percebemos claramente a formação de um grupo com o
mesmo objetivo, onde leva-nos a crer o Grupo Econômico, a seguir
discriminado.
(...)
A Empresa Frigorifico Paragominas S/A, atuando no mercado de
compra, abate e industrialização de bovinos e derivados há quase
20 anos com esta denominação social, em Ação Fiscal por
Auditores Fiscais da Previdência Social, como já exposto acima,
demonstrando uma grande complexidade de operações voltadas
para o mesmo objetivo, envolvendo diversas empresas, e por
consequência diversas pessoas.
Inicialmente, na ação fiscal, tivemos muitas informações evasivas e
desencontradas através dos Sr. José Reinaldo e João Xavier, do
departamento de pessoal e contabilidade, respectivamente, fatos no
mínimo estranhos já que estes são os responsáveis por todas
empresas que envolvem o Grupo, que denominaremos de "Grupo
Uliana", desatacando o sobrenome o Diretor Presidente do
Frigorifico Paragominas S/A - Darcy Dalberto Uliana, o qual
também não pareceu num primeiro momento convincente em suas
explicações quanto a operacionalidade do frigorifico.
Como se não bastasse as explicações evasivas, não apresentaram
toda a documentação solicitada, restringindo-se a dizerem que a
mesma teria sido extraviada, o que nos levou a procurar outros
meios com intuito de apurar as contribuições previdenciárias
devidas, inclusive a recorrer a diversos órgãos públicos, tais como,
Caixa Econômica Federal, Junta Comercial, Secretaria da Fazenda,
Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, Juntas de
Conciliação e Julgamentos, onde, em todos estes órgãos, os
servidores demonstravam conhecedores desta empresa como
realmente um grande grupo de empresas e pessoas voltadas para o
mesmo objetivo.
Considerando que parte das contribuições previdenciárias trata-se
de aquisição de produtos rurais, compras de bovinos, bubalinos e
suínos, e que conforme já foi exposto anteriormente, solicitamos a
alguns destes órgãos subsídios com o intuito de chegarmos ao
número real de abate destes animais, fez-se necessário também
iniciarmos ações fiscais nas empresas ligadas ao frigorifico, as
quais serão abordadas neste relatório a fim de demonstrarmos o
"Grupo Uliana" como um grupo econômico e solidariamente
responsáveis para com as contribuições previdenciárias.
a) Frigorifico Guzerá Ltda., empresa constituída em 06/1994,
tendo como um dos sócios o Sr. Antonio Alcides Lisboa Gentil,
também sócio do Frigorifico Simental Ltda. pertencente ao Grupo,
ex-empregado do FRI PAGO -Frigorifico Paragominas S/A, DD
Uliana Comercial Ltda. e Oba Org. Brasileira de Alimentos,
também empresas do "Grupo Uliana". Salientamos também que o
Sr. Antonio Alcides outorgou a Fabiola Rita
de Moura em 04/2000 uma procuração, também empregada não
registrada do "Grupo Uliana". O F. Guzerá Ltda. também está sob
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

ação fiscal, aparentemente paralisada em suas atividades e o Sr.
Alcides gerência a unidade frigorifica em Santa Isabel do Para/PA,
do Frigorifico Centauro Ltda. (Sr. Darcy Dalberto como sócio
gerente) através da empresa Frigorifico Simental Ltda. Nas Juntas
de Conciliação do Trabalho, em Santa Izabal e Paragominas, há
diversos processos trabalhistas, ambas sendo reclamadas pelo
mesmo autor. Inclusive em 1997 houve uma transferência dos
segurados empregados do Guzerá para o Fripago, onde este
assumiu o passivo trabalhista do Guzerá. 0 Sr. Antonio Alcides já
fez parte do quadro societário da empresa D'Amazônia Ind. e Com.
Ltda. juntamente com Sr. Darcy Dalberto Uliana, sendo esta
também participe do Grupo. Outro sócio do Frig. Guzerá Ltda., Sr.
Antonio Carlos da Silva, foi empregado do Frigorifico
Paragominas S/A, atualmente empregado da Empresa Brasileira
Ind. e Com. Ltda., empresa do Grupo Uliana, também em ação
fiscal.
b) Frigorifico Simental Ltda. - Empresa constituída em 12/1996,
sócios: tonio Alcides Lisboa Gentil, já citado item 21, e Antonio
José Alves. Mostramos aos autos, 04 (quatro) procurações
outorgadas pelo Sr. Antonio Alcides para Landulfo Brito Filho
(duas), Sócio da Empresa Brasileira Ind. e Com. Ltda., Antonio
Glauber Gomes de Moura, empregado do Frigorifico Paragominas
S/A e para Joana D'Arc Seabra Carmona, lzabel Uliana e Fabiola
Rita de Moura(novamente a Fabiola) todos ligados ao Fripago. O
Frigorifico Simental atua dentro da unidade frigorifica desde o
inicio das atividades sem contar com nenhum segurado empregado,
tendo compras de gado e venda de produtos industrializados, tanto
em Paragominas como em Santa Izabel do Park resultado também
de ação fiscal, usando todo o contingente do Fripago e de seus
colaboradores.
c) Frigorifico Centauro Ltda. - Sócios: Darcy Dalberto Uliana e
Walace Roberto Peterli Uliana - Presidente e Vice do Frigorifico
Paragominas S/A, unidade frigorifica em Santa lzabel do Park que
acolhe da mesma forma que a unidade frigorifica em Paragominas
todas as empresas ligadas ao Grupo Uliana, sem empregados,
usando o contigente de todo o grupo. Também muito citado como
Litisconsorte passivo em diversos processos trabalhistas na JCJ de
Santa Izabel do Park juntamente com o Frigorifico Guzerd Ltda. e
Fripago.
d) Brasileira Indústria e Comércio Ltda. –
Sócios:
LANDULFO BRITO FILHO
EDIVAN DOS SANTOS GOMES
ROSIVALDO MELO HOLANDA
Empresa de atividade fim em abate de reses e correlatos, início da
atividade 09/2000, criada com o objetivo de captar os segurados
empregados do Fripago em Paragominas e, conforme contrato de
arrendamento, arrendou as instalações da unidade frigorifica,
inclusive assumindo todo o passivo trabalhista, bem como as
despesas oriundas de acordos trabalhistas e despesa com direitos
trabalhistas anteriores a 09/2000, como é o caso do FGTS,
recolhido em atraso em nome da Brasileira. Ocorre que todos os
empregados continuam subordinados ao Fripago na pessoa do Sr.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

Marcelo Ramos Cepeda, Gerente de Operações da unidade, dito
por ele mesmo ao entregarmos o TIAF, TIAD e MPF, o qual se diz
subordinado ao Sr. Darcy Dalberto Uliana. A empresa Brasileira é
optante do SIMPLES, o que justificaria a criação da mesma, com o
intuito de diminuir as despesas com direitos trabalhistas e outros
encargos inerentes da atividade. Salientamos que os sócios desta,
foram empregados e continuam trabalhando em atividades
operacionais da unidade frigorifica. O capital social da empresa,
sendo incompatível com a realidade financeira da empresa, com
gastos que podem superar a R$ 100.000,00 mensais, sendo que a
mesma, também sob ação fiscal, recusou-se a apresentar
documentos fiscais e contábeis e o que nos leva a incluir no
"Grupo Uliana" como a de suas filiadas e controladas.
e) Solução Indústria e Comércio Ltda. - Empresa semelhante A
Brasileira Ind e Com Ltda., porém assumindo o passivo trabalhista
dos segurados empregados da unidade frigorifica em Santa Izabel
do Pará, do Fripago, embora Frigorifico Centauro Ltda. Os sócios,
Edilson Raimundo Tavares da Costa e Cristiane Mota da Silva,
ambos ex-empregados do Fripago, também ficam subordinados ao
Sr. Antonio Alcides Lisboa Gentil, responsável pelo gerenciamento
operacional naquela cidade. A Solução também optante do
SIMPLES, o que diminuiria os custos operacionais, porém com o
passivo trabalhista, as despesas com FGTS dos empregados mesmo
anterior ao período de início de atividade, também apresenta um
capital social incompatível com a realidade financeira assumida,
realidade esta que a mesma também recusou-se a apresentar em
ação fiscal, semelhante as demais.
f) Coqueiro Indústria e Comércio Ltda. - Empresa responsável
pela recepção da came em Ananindeua/PA, em câmaras
frigorificas para a desossa e entrega em caminhões menores na
rede de clientes mantidos em Belém e municípios vizinhos. As
sócias, Fabiola Rita de Moura, já citada em algumas empresas
anteriores como outorgadas em procurações, onde claramente ela
tem ingerência em diversas Areas dentro do complexo do Grupo e
Rita Alonsira Queiroz, também ex-empregada do Frigorifico
Paragominas S/A. Atuando dentro das dependências do Fripago,
usando o equipamento e salas, também assumindo o passivo
trabalhista da filial do mesmo, a Coqueiro mantém em Ananindeua
toda a operação da empresa, inclusive, conforme presenciamos
diversas vezes, a operação financeira sendo subordinada a
Dulcimar Uliana Silva, sócia-gerente da Empresa D'Amazõnia
Indústria e Comércio Ltda., a qual detém o gerenciamento em
diversas Areas de operação em Ananindeua.
f) D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda. – (...) Empresa
responsável pela compra de gado e comercialização da carne, ou
seja, gerência do início ao fim, hoje composto pelos sócios Adilson
Sandre Uliana, responde pela compra e controle do abate e
Dulcimar Maria Uliana, responsável pela gerência financeira, a
qual atendeu os auditores, e da mesma forma, não apresentando
documentos financeiros-contábeis. Vemos pelo quadro societários,
onde consta os srs. Darcy Dalberto Uliana, Walace Roberto Peterli
Uliana, Antonio Alcides Lisboa Gentil, todos já citados em
empresas anteriores, bem como outros ex-empregados do Fripago.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

Também referindo-se ao capital social da empresa, R$ 100.000,00,
considerando que a empresa se diz detendora da compra dos
animais e venda da carne, com um abate em tomo de 7.000 cabeças
de gado, sendo o prego mínimo hoje por cabeça R$ 350,00,
resultaria uma operação de mais de R$ 2.500.000,00/mês, sendo
que houve recusa da entrega da contabilidade/caixa/financeiro, o
que não nos deixa dúvida quanto à participação desta empresa
dentro do "Grupo Uliana". Também, referindo-se a processos
trabalhistas, sendo arrolada como sucessora do Fripago, bem como
diversos segurados empregados passaram a fazer parte da mesma,
assumindo o passivo trabalhistas destes. Também, atua dentro das
dependências do Fripago em Ananindeua/PA, possuindo o mesmo
Contador e encarregado do Pessoal que as demais empresas,
usando critérios idênticos das demais, ou seja, não prestando
adequadamente todas as informações contábeis e financeiras
solicitadas pelos auditores fiscais.
11. Isto posto, usando conceito de Grupo Econômico, 'Um grupo
como conjunto ou sociedades juridicamente independentes,
submetidas à unidade de direção', (Prof. Magano - Os Grupos de
Empresas no Direito do Trabalho - S. Paulo, ed. Revistas dos
Tribunais, 1979, pg.305), sendo que, todas as empresas
anteriormente citadas, estão sujeitas a mesma administração
contábil, mesmo departamento de pessoal e jurídico, como vistos
nos diversos processos trabalhistas, os mesmos defensores, os
mesmos prepostos para as diferentes empresas, com a mesma linha
de atendimento aos auditores, a não apresentação de documentos
contábeis e financeiros, usando artifícios como a opção do
SIMPLES - Sistema de Tributação para diminuir o ônus tributário,
porém sem respaldar-se no mínimo - espelhar a realidade
financeira da empresa. Também, a realidade da comercialização de
produtos rurais, sendo que há na Secretaria da Fazenda do Estado
do Pará e no Ministério da Agricultura um controle "in loco" desta
operação, seria irreal se não apurássemos desta forma um conjunto
de fatos tão semelhantes e peculiares ao "Grupo Econômico",
respondendo assim, solidariamente entre si.
(...)
“V – DOS FATOS GERADORES – CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS
13. FP - Folha de Pagamento, FER - Férias Não Incluídas em Folha
de Pagamento, RCG - Rescisões Declarados em GRFP e RCT -
Rescisões de Contrato de Trabalho não incluídas em Folha de
Pagamento - Período 01/2001 a 08/2002:
São créditos previdenciários apurados com base nas Folhas de
Pagamentos, Recibos de Férias e Rescisões de Contratos de
Trabalho, referindo-se somente a parte descontada dos segurados,
uma vez tratar-se de empresa optante pelo Sistema Simples de
Tributação, conforme discriminados no Relatório de Fatos
Geradores, gerando o Discriminativo Analítico do Débito. (f.
48/55, passim)
Após expedida a intimação ao sujeito passivo à COQUEIRO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. (f. 247), com o consequente manejo de peça impugnatória (f. 249/266),
proferido despacho para que intimadas as responsáveis solidárias (f. 293/294): a D’AMAZONIA
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (f. 306 e 308), a FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA (f.
309) e a SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (f. 310).
Transcorrido “in albis” o prazo para apresentação das respectivas peças
impugnatórias – “vide” certidão às f. 311 –, apreciada tão-somente a impugnação interposta pelo
sujeito passivo, a COQUEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em decisão assim
ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREVIDENCIARIO.
INTIMAÇÃO.
SANEAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL COMPLEMENTAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. CONTRIBUIÇÃO DE
SEGURADO.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
RECOLHIDA.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
PELA
NOTIFICADA.
RETIFICAÇÃO.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou
irregularidade da intimação dos atos processuais.
Os vícios processuais que não estejam elencados no art. 31, da
PT/MPS/520/2004, permitem o saneamento da falta, nos termos do
art. 32, da mesma portaria.
Não cabe a 'emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar quando da confecção de Relatório Fiscal e
Relatório de Co-responsáveis Complementar.
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem
como através de outras informações obtidas em diligências, a
fiscalização constatou a formação de grupo econômico de fato, não
há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que arrolou
as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo co-
responsáveis pelo crédito previdenciário lançado.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos
segurados a seu serviço, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título.
A apresentação pelo Sujeito Passivo de novos elementos capazes
de alterar a base de calculo do lançamento do credito
previdenciário, obriga a Administração Pública a promover sua
retificação. (f. 366)

Às f. 389/390 exarada a ordem de notificação para fins de ciência da decisão.
Bem como indicada a necessidade de recurso de ofício.
Consta a expedição de cartas de intimação – cf. f. 403/404 –; mas, acostado
tão-somente o AR referente à intimação da COQUEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (f.
405), que não interpôs recurso voluntário.
Apenas a D’AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. manejou
recurso voluntário (f. 410/414), o qual foi tido como tempestivo, mas inadmitido por ausência de
depósito recursal referente a 30% (trinta por cento) do valor remanescente, o que corresponde a
R$14.992,91 (quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) – f. 417.
Todos os integrantes do polo passivo foram cientificados do despacho que
negou seguimento ao recurso voluntário – “vide” AR às f. 420/423.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

Às f. 433/437 há decisão proferida pela 5a Vara da Justiça Federal da Seção
Judiciária do Pará, onde deferida em parte a liminar pleiteada pela COQUEIRO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. para
o afastamento da exigibilidade de depósito prévio de 30% da multa
administrativa como pressuposto de admissibilidade do recurso
voluntário interposto no processo administrativo referente à
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD no.
35.561.645-9, ficando ordenado o cancelamento provisório da
inscrição do débito envolvido na Dívida Ativa da União e a
remessa do processo administrativo para o Conselho de
Contribuintes, vedadas quaisquer providências de cobrança do
valor referente ao debito fiscal envolvido até decisão final na via
administrativa. (f. 437)
Às f. 451 determinada a remessa dos autos ao Segundo Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício e voluntário.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que a decisão sob escrutínio exonerou o sujeito passivo do recolhimento
de valor muito aquém ao limite de alçada – “vide” tabela às f. 389. Deixo, por essa razão, de
conhecer do recurso de ofício.
Quanto ao recurso voluntário interposto pela D’AMAZONIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA., noto ser a situação fática assaz peculiar.
Conforme relatado, apenas a COQUEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. apresentou impugnação (f. 249/266), arguindo matéria que, a meu aviso, sequer detinha
legitimidade – qual seja, a ausência de configuração de grupo econômico, apto a atrair a
responsabilidade solidária de uma série de outras empresas, incluindo a D’AMAZONIA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ora recorrente. O art. 18 do CPC/15 é claro ao dispor que
“[n]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

jurídicas distintas, não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de
responsabilidade solidária.
Apesar disso, a instância “a quo” apreciou a defesa inadvertidamente
manejada, nos seguintes termos:
39.8 O grupo econômico "de fato" foi intitulado pelos Auditores
Fiscais como GRUPO ULIANA, em virtude do sobrenome do
Diretor Presidente do Frigorifico Paragominas S/A, Darcy Dalberto
Uliana.
39.9 Esclarecem que as empresas componentes do grupo
econômico possuem como responsável pela contabilidade o Sr.
Joao Goes Xavier e pelo departamento de pessoal, o Sr. José
Reinaldo Alves Barros, que desenvolvem suas atividades em sala
localizada no Frigorifico Paragominas S/A.
39.10 Por ocasião da ação fiscalizatória, os Auditores Fiscais
obtiveram a informação do encarregado do Departamento de
Pessoal, Sr. José Reinaldo Alves Barros, de que houve
transferência em massa dos empregados da FRIPAGO para várias
empresas do grupo, quais sejam:
• Em 09/2000 para empresa Brasileira Indústria e Comércio Ltda
(Paragominas);
• Em 09/2000 para a empresa Solução Indústria e Comércio Lida
(Santa Izabal);
• Em 01/01/2001 para a empresa Coqueiro Indústria e Comércio
Ltda (Ananindeua);
• Em diversas datas para a empresa D'Amazônia indústria e
Comércio Ltda.
39.11 Os Auditores Fiscais notificantes destacam que a empresa
Coqueiro Indústria e Comércio Ltda assumiu exclusivamente a
entrega de carnes e derivados na região de Belém e municípios
vizinhos, utilizado as dependências do Frigorifico Paragominas
S/A - FRIPAGO em Ananindeua. Na referida localidade é mantido
o centralizador da empresa D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda.
39.12 Evidenciam que o quadro societário da defendente é
composto por ex-empregados da FRIPAGO, que mantiveram a
sede dentro da filial do citado frigorifico em Ananindeua. Operam
com parte da carne recebida da unidade frigorifica de Paragominas,
que são mantidas em seus frigoríficos para posterior
comercialização pela empresa D'Amazónia Indústria e Comércio
Ltda.
39.13 Considerando a não apresentação de toda a documentação
solicitada aos Sr. José Reinaldo (departamento de pessoal), Joao
Xavier (Contabilidade) e Darcy Dalberto Uliana (Diretor-
Presidente da FRIPAGO), os AFPS notificantes foram buscar
informações em diversos expos públicos (Caixa Econômica
Federal, Junta Comercial do Estado do Pará, Ministério da
Agricultura, Secretaria de Fazenda do Estado do Pará — SEFAZ,
Secretaria da Agricultura, Junta de Julgamento e Conciliação do
Trabalho),
objetivando
a
apuração
das
contribuições
previdenciárias devidas, ocasião em que os servidores desses
órgãos demonstraram que
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

conheciam a empresa como um grande grupo, voltada para o
mesmo objetivo.
39.14 Evidenciam os Auditores Fiscais que as empresas do Grupo
Uliana não prestaram adequadamente todas as informações
contábeis financeiras solicitadas por ocasião da ação fiscalizatória.
39.15 Considerando que as empresas supracitadas estão sujeitas a
mesma administração contábil, mesmo departamento de pessoal e
jurídico, os mesmos prepostos para as diferentes empresas, a
mesma linha de atendimento aos auditores, a não apresentação
documentos contábeis e financeiros, utilizando artifícios como a
opção do SIMPLES — Sistema de Tributação para diminuir o
Ônus tributário, não espelham a sua realidade financeira, nem a
realidade da comercialização de produtos rurais, concluem os
auditores fiscais que ficou demonstrado a formação de Grupo
Econômico "de fato" que denominaram de "GRUPO ULIANA",
respondendo solidariamente entre si as empresas que o compõe.
Citam como fundamentação legal, para o presente caso, o inciso
IX, do art. 30, da Lei n.° 8.212/1991 e suas alterações e inciso I, do
art. 124, do Código Tributário nacional — CTN.
40. Da análise da documentação acostada à presente NFLD pela
fiscalização, bem como a juntada aos autos em questão às fls.
344/353, observei também o seguinte:
40.1 No tocante às reclamações trabalhistas o importante destacar a
constância de os reclamantes colocarem no pólo passivo as
empresas Frigorifico Paragominas S/A — FRIPAGO
e Brasileira Indústria e Comercio Ltda (fls. 104/106, 113/114,
125/133, 182/186, 221/223).
Assim como, as empresas Solução Indústria e Comércio Ltda e
Frigorifico Paragominas S/A — FRIPAGO (fls. 195/202) e
Frigorifico Centauro Ltda e FRIPAGO (fls. 169/173).
40.2 Conforme Termo de Audiência, realizada nos autos do
processo JCJ-P-975/98, que teve como objeto o acordo celebrado
pelas empresas Frigorifico Guzerá e Frigorifico Paragominas S/A
— FRIPAGO e seu reclamante (fls. 98): "...a reclamada paga a
reclamante nessa ocasião o valor de R$-946,00 em espécie Como
parte do acordo a reclamada concorda que o FGTS da reclamante
seja liberado Alvará Judicial pelo valor que se encontrar
depositado
por
FRIGORÍFICO
GUZERA
E
FRIPAGO-
FRIGORIFICO PARAGOMINAS S/A"
40.3 De acordo com as informações prestadas, nos autos do
processo n.° 1898/1997- 0-Ananindeua-Pará (fls. 162), a empresa
Frigorifico Peragominas S/A efetuou pagamento de indenizações
trabalhistas.
40.4 A empresa Frigorifico Centauro Ltda, cuja razão social no
período de 04/1990 a 11/1999 foi Boa Transportadora Ltda,
juntamente com a Frigorifico Paragominas S/A, não foram apenas
citadas como litisconsortes passivas nos processos trabalhistas,
como também, condenadas solidariamente a pagarem as parcelas
trabalhistas reclamadas, conforme comprova-se no Termo de
Audiência, constante do processo JCJ/SIP-560/98 (cópia 139/173),
na sentença proferida no processo JCJ-SIP-852, 853/97 (cópia fls.
174/178) e Acórdão do TRT RO n.° 03088/98 (fls. 95/96 - neste
caso, em pesquisa no site do Tribunal Superior do Trabalho, •
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

verifiquei que o recuso de revista n.° TST-AIRR-544.789/99.1, foi
negado através do Acórdão da 33 Turma, publicado no Diário da
Justiça de 15/10/1999).
40.5 Do Termo de Audiência datado de 20/03/1998, prolatado no
processo 111-JCJ- 2156/97, que tinha como reclamante Landulfo
Brito Filho (sócio da Brasileira Indústria e Comércio Ltda) e
reclamada, Frigorifico Paragominas S/A — FRIPAGO (fls.
142/149), onde o reclamante era empregado exercendo a função de
Comprador de Gado de Corte e Recria, destaco os seguintes
trechos:
"...alegando despedida indireta face a transferência para outra
empresa do mesmo grupo econômico da reclamada, ..."
"As fls. 111/115 consta a pega de defesa da reclamada através da
qual suscita a prescrição do direito de ação do reclamante quanto
as parcelas pleiteadas, e contesta o salário dedignado e que as
comissões somente seriam pagas na base de 0,5% sobre o volume
de redes compradas, se a empresa atingisse lucro anual, e opõe-se a
rescisão indireta suscitada pelo reclamante alegando que o mesmo
apenas foi transferido para outra empresa do mesmo grupo
econômico sem solução de continuidade na prestação dos serviços,
na mesma função, com o mesmo salário e nas mesmas condições
anteriores, sendo improcedentes os pedidos do recorrente das
rescisão indireta."
"A reclamada opõe-se aos argumentos expendidos alegando que
em razão da situação econômica que o país atravessa, restringiu
suas atividades empresariais e alguns acionistas constituíram a
empresa D'Amazónia para explorar determinadas atividades
económicas e para a qual a reclamada transferiu o pessoal da Área
especifica de acordo com os objetivos dessa nova empresa, sem
que houvesse solução de continuidade na prestação de serviços.
Alega ainda que as empresas pertencem ao mesmo grupo
econômico e que os reclamantes permaneceram trabalhando nas
mesmas
condições,
recebendo
a
mesma
remuneração,
desenvolvendo as mesmas funções, e que tendo assegurados os
créditos trabalhistas por quaisquer das empresas integrantes do
grupo económico, os motivos expendidos pelas demandantes para
caracterizar indireta do contrato de trabalho não tem qualquer
embasamento legal."
“A reclamada, por sua vez, confessa e prova que a empresa
D'Amazônia Integra o mesmo grupo econômico (documentos de
fls. 128/132), sendo criada para prestação de serviços.
Também provou a reclamada que possui patrimônio suficiente à
garantia de créditos trabalhistas, não comportando as ilações do
reclamante de que pode vir a não receber seus créditos trabalhistas
porque a nova empresa criada não possui qualquer patrimônio."
"Causa-nos estranheza que um empregado que ocupe um posto de
relevância dentro de um grupo econômico tão forte, como no caso
da reclamada, trabalhe por tanto tempo sem receber qualquer tipo
de comissão..." (grifei)
40.6 Nas Audiências de Reclamação Trabalhista, as empresas
Brasileira Indústria e Comercio Ltda (fls. 109, 134, 224),
Frigorífico Paragominas S/A - FRIPAGO (fls. 100) e Frigorifico
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

Guzera Ltda (fls. 98) eram representadas pelo preposto Francisco
Gidalto Machado.
Já Hernandes de Melo Leal, representava as empresas Brasileira
Indústria e Comércio Ltda (fls. 110, 111, 135, 181, 194, 225, 226),
Frigorífico Paragominas S/A FRIPAGO (fls. 110, 112, 136, 180,
193, 225, 227) e a Sra Izabal Uliana representava a empresa
Frigorífico Guzará Ltda (fls. 97).
40.7 As empresas Frigorifico Paragominas S/A— FRIPAGO e
Brasileira Indústria e Comércio Ltda possuíam como advogados o
Sr. Adnam Demachki, o Sr. Wilton Oliveira da Rocha e o Sr.
Eduardo Marciano dos Santos (fls. 107, 108).
40.8 Ressalto, ainda, a similaridade das defesas apresentadas, que
são praticamente cópias umas das outras, concluindo-se terem sido
preparadas pelo mesmo escritório de advocacia.
40.9 Outro indício em que se baseia a fiscalização para caracterizar
a formação de grupo econômico é a composição do quadro
societário das empresas aqui tratadas (...)
40.10 Tal fato tem como fundamento o § -1°;.do art. 175, da
Instrução Norm ativa n.° 070, de 10/05/2002, vigente à época da
notificação, veja-se:
“Art. 175. Entende-se por grupo econômico o disposto no § 1° do
art. 13.
§ 10 Quando a vinculado se der em tomo da participação de
pessoas físicas em duas ou mais empresas, nos mesmos percentuais
considerados para a conceituação de empresas coligadas,
controladas ou controladoras, constantes da Lei n.° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, também haverá a constatação de grupo
econômico."
40.11 Faz-se necessário frisar que a família "Uliana" está presente
na maioria das empresas que compõem o grupo econômico: Darcy
Dalberto Uliana (FRIPAGO, Cantauro, D'Amazõnia), Walace
Roberto Peterli Marla (FRIPAGO, Centauro, D'Amazemia),
Adilson Sandré Uliana (D'Amazônia), Dulcimar Maria Uliana
(D'Amazônia) e José Luiz Uliana (D'Amazônia). E vários
componentes da família "Uliana" detêm quase a totalidade do
capital %. social de algumas empresas vinculadas ao grupo,
conforme constata-se através do contrato social das empresas
abaixo relacionadas:
(...)
40.12 A doutrina majoritária também é no sentido de que é
possível a configuração do grupo econômico de empresas quando o
citado grupo seja dirigido por pessoas físicas com controle
acionário de diversas empresas, havendo um controle comum, pois
há unidade de comando, unidade de controle.
(...)
40.14 Convém salientar que, em razão do grande volume de
documentos que comprovam a existência do Grupo Econômico
Uliana, os AFPS notificantes os anexaram somente à presente
NFLD.
41. Isto posto, apesar de a defendente considerar como inócuas as
evidências de que as empresas aqui tratadas estão sujeitas a mesma
administração contábil, mesmo departamento de pessoal e jurídico,
mesmo endereço, mesmos prepostos, mesmos sócios, mesma
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

atividade, referidas evidências estão corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, comprovando, portanto, a
caracterização de Grupo Econômico de Fato.
Não há como negar a interveniência das empresas umas nas outras.
42. De acordo com o item 5 do Relatório Fiscal de fls. 48, os
Auditores Fiscais evidenciam que durante a ação fiscal, o
encarregado do Departamento de Pessoal, Sr. Jose Reinaldo Alves
Barros, informou que houve transferência em massa dos
empregados da FRIPAGO para várias empresas do grupo, dentre as
quais novamente relaciono:
• Em 09/2000 para empresa Brasileira Indústria e Comércio Ltda
(Paragominas);
• Em 09/2000 para a empresa Solução Indústria e Comercio Ltda
(Santa Izabel);
• Em 01/01/2001 para a empresa Coqueiro Indústria e Comercio
Ltda (Ananindeua);
• Em diversas datas para a empresa D'Amazônia indústria e
Comercio Ltda.
43. Em sua pega contestatária, a própria postulante admite que a
FRIPAGO cedeu empregados, em caráter definitivo, para
trabalharem em seu estabelecimento, fato que confirmam as
informações prestadas pelo encarregado do Departamento de
Pessoal ocorrido, só ratifica o envolvimento das empresas umas
com as outras, já que a FRIPAGO transferiu seus empregados
justamente para algumas empresas componentes do grupo
econômico. Este fato constitui mais um indício, que somado aos
outros registrados no Relatório Fiscal, confirmam a formação de
um grupo econômico.
44. Com referência aos objetivos sociais das empresas envolvidas
no grupo econômico, verifica-se que eles se complementam. De
acordo com o Relatório Fiscal das NFLD lavradas contra as
empresas componentes do grupo econômico, o objetivo social de
cada uma é o seguinte:
• abate e a comercialização de carnes e derivados em Paragominas:
Frigorifico Paragominas S/A, Brasileira Indústria e Comércio Ltda,
Frigorifico Simental Ltda e Frigorifico Guzerá Ltda;
• abate e a comercialização de carnes e derivados em Santa Izabal:
Solução Indústria e Comércio Ltda e Frigorifico Centauro Ltda;
• abate e a comercialização de carnes e derivados em Ananindeua:
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda;
• distribuição da carne em Belém e municípios vizinhos: Coqueiro
Indústria e Comércio Ltda.
45. Como se vê, todas foram criadas. .com o intuito de formar um
complexo de empresas voltadas para o mesmo objetivo social, qual
seja: o abate de rases e sua comercialização,
46. Na questão de as empresas possuírem o mesmo endereço,
observei através dos Relatórios Fiscais que acompanham as
Notificações lavradas contra as empresas formadoras do grupo
econômico, que a situação constatada pela fiscalização foi a
seguinte: industrialmente, as empresas operam dentro da unidade
frigorifica em Paragominas, de propriedade da empresa FRIPAGO
e, comercialmente, operam em Ananindeua, Rodovia Mário Covas,
576, local onde funciona a recepção da carne vinda de
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

Paragominas para distribuição em Belém e municípios vizinhos.
Como se depreende, as empresas que compõe o grupo econômico,
formam uma cadeia produtiva que vai da compra do gado até a
colocação da carne no mercado.
47. No item 9 do Relatório Fiscal de fls. 49, os Agentes Fiscais
informam que a postulante manteve sua sede dentro da filial da
empresa FRIPAGO, CNPJ n.° 04.657.540/0002-84. Em pesquisa
ao Sistema Informatizado desta Instituição (ÁGUIA), verifiquei
que o endereço da citada filial situa-se na Rodovia do Coqueiro,
576, Sala 2 - Coqueiro — Ananindeua/PA, portanto, mesmo
endereço ocupado pela postulante e pertencente empresa
Frigorifico Paragominas S/A. Ademais, a impugnante não junta a
sua peça contestatória os documentos que comprovariam que
arrendou junto à empresa ANTARES, o espaço físico que ocupa.
48. Nos itens 1, 9, e 10, letra "I'', do Relatório Fiscal de fls. 47/55,
os Auditores Previdenciários informam que presenciaram in loco
toda a operação que a Coqueiro Indústria e Comércio Ltda realiza,
uma vez que, o desenvolvimento da ação fiscalizatória ocorreu em
Ananindeua (Rodovia Mario Covas, 576). Os Auditores
pessoalmente constataram que a Coqueiro Indústria e Comércio
Ltda é a empresa responsável pela distribuição da carne e
derivados na região de Belém e municípios vizinhos, utilizando as
dependências
da
filial
da
FRIPAGO
em
Ananindeua.
Desnecessária, portanto, a realização de diligência fiscal junto à
postulante, para verificação de que é a distribuidora dos produtos
que o Grupo Uliana industrializa.
49. A postulante alega que iniciou suas atividades em 31/07/2000,
data em que contrato social de sua constituição foi firmado (fls.
263/264). De acordo com a cláusula terceira, letra "a", do referido
contrato, a Sra. Fabiola Rita de Moura foi admitida como sócia
com participação no capital social de 99% (noventa e nove por
cento). Já na cláusula quarta, foi designada como sócia-gerente.
Através dos documentos de fls. 60 e 72, foi nomeada como
procuradora por tempo indeterminado, com plenos poderes, das
empresas Frigorífico Simental Ltda e Frigorifico Guzerd Ltda, por
seu sócio majoritário, Sr. Alcides Lisboa Gentil, a contar de
27/08/2002 e 02/10/2002, respectivamente. Da situação relatada,
fica evidente que a Sra. Fabíola Rita de Moura, a contar de
27/08/2002, passou a controlar ao mesmo tempo as empresas
Coqueiro Indústria e Comércio Ltda, Frigorifico Simental Ltda e
Frigorifico Guzerá Ltda, o que vem a consubstanciar a afirmação
proferida pelos Auditores Previdenciários, de que referida senhora
possui ingerência em diversas áreas dentro do complexo do grupo.
No presente caso, ficou claro, que o exercício do mandato por
sócia da impugnante junto a terceiros, contribuiu para a
caracterização da formação do grupo econômico de fato.
50. Insta esclarecer que, entre as evidências apontadas para
caracterização de grupo econômico, no Relatório de fls. 47/55, os
Auditores Fiscais não elencaram a existência de segurados
empregados comuns entre as empresas componentes do grupo.
51. Atualmente o sentido de grupo econômico não se restringe
mais a interpretação literal do artigo 2.° § 2.° da CLT de se ter uma
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

empresa controladora, admitindo-se existir apenas a coordenação
entre as empresas (...)
52. A simples constatação da existência de um grupo de sociedades
articuladas sob uma direção unitária já basta para a aplicação das
consequências jurídicas, independentemente de convenção ou
contrato, para coibir possíveis abusos e Proteger credores e
terceiros que se relacionem com tais grupamentos, considerando
que as relações jurídicas destes grupamentos societários com
terceiros, não podem ser examinadas e resolvidas sob o prisma
simplista do interesse isolado de cada uma dessas empresas. Elas
agem economicamente como um todo, como um grupo, e assim
devem ser consideradas.
53. A legislação previdenciária prevê a solidariedade entre as
empresas que integram o grupo econômico no inciso IX, do art. 30,
da Lei n.° 8.21211991, que estatui:
41110 IX— as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta lei."
54. A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação
ao grupo econômico é bastante ampla, abrange todas as obrigações
das empresas ali imposta. Basta uma das componentes do grupo
não cumprir obrigações previdenciárias, para todas assumirem a
responsabilidade por via da solidariedade sem benefício de ordem.
O INSS poderá exigir de uma das empresas a dívida de outra, sem
ter que demonstrar a incapacidade da originariamente devedora.
55. Doutro lado, ainda que a existência de grupo econômico entre
as empresas supra citadas pudesse comportar dúvidas ou suscitar
discussões, em nada alteraria a presente situação, pois o Código
tributário Nacional — CTN, claramente dispõe:
"Art. 124. são solidariamente obrigadas:
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei;
Parágrafo único — A solidariedade referida neste artigo não
comporta benefício de ordem."
56.
Portanto,
respondem
solidariamente
pelas
obrigações
decorrentes da legislação previdenciária, as empresas que integram
grupo econômico e, dentro do permissivo constante no art. 124, II
do CTN, a Lei do Custeio atribui a qualquer integrante deste grupo
a
responsabilidade
pelo
pagamento
das
contribuições
previdenciárias devidas. A citada norma determina que todo o
patrimônio do grupo econômico responda pelas obrigações
tributárias de natureza previdenciária de cada uma das empresas
membros.
57. Assim, face a todo o exposto agiu corretamente a fiscalização
ao caracterizar o grupo econômico, fundamentado na legislação de
comando e em consonância com a doutrina reinante, e apesar de
toda a negativa da empresa nesse sentido, sem comprovação
alguma de suas argumentações restou mais do que comprovado o
grupo econômico e a sua responsabilidade pelo débito
previdenciário apurado. (f. 378/388, passim)
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

Sem ter apresentado impugnação, apesar de regularmente intimada (f. 306 e
308), em sede recursal aduz
[p]reliminarmente, para que ocorresse a desconsideração da
pessoas jurídica, seria necessário a comprovação da existência de
vinculação formal e material no processo de formação de cada ato
mercantil, o que não se prova.
Com efeito, entenderam os Auditores a existência de grupo
econômico, porem inexiste prova concreta de formação de grupo
econômico entre a defendente e as demais empresas arroladas, que
demonstre o vínculo hierárquico ou de Controle ou de
dependência. Seria arbitrário considerar a alegação de autoridade
fiscal imprecisa e meramente presuntiva quanto à formação do
grupo econômico.
A D AMAZONIA iniciou suas atividades em 1996 e passou por
diversas modificações. Atualmente possui dois sócios que nunca
integraram, formal ou informalmente, as empresas componentes do
suposto grupo econômico, conforme contrato social de constituição
juntado.
A FRIPAGO e a D'Amazonia possuem sua sede em uma
edificação horizontal, utilizada por diversas empresas do mesmo
ramo de atividade, que possuem autonomia e personalidade
jurídica própria. Não existe entre estas identidade de objetos
sociais, por que a FRIPAGO se dedica a prestação de serviço de
abate, enquanto a D'Amazonia é voltada para a comercialização
dos produtos de abate, fato comprovado por notas fiscais, realizado
por contrato de terceirização.
Com relação a empresa Coqueiro Industria e Comércio Ltda, esta
funciona
como
entreposto,
empório
ou
depósito
para
comercialização de produto de qualquer procedência e não apenas
com o recorrente. Ademais, não existe qualquer prova de grupo
econômico quanto as empresas Solução Industria e Comércio Ltda
e outras mencionadas no relatório dos auditores fiscais.
Não possui relevância jurídica para demonstrar o vínculo do grupo
econômico as seguintes: a) descompasso entre o capital da empresa
e sua intensa movimentação financeira. O capital social nada tem a
ver com a movimentação financeira apresentada pela empresa, pois
capital social "a expressão financeira puramente formal ou
tecnicamente provisão para as inversões pré-opereacionais
enquanto que o capital de giro representado pelo faturamento da
empresa é que lhe permite ter a movimentação que apresenta"; e b)
assunção de passivo trabalhista decorrida de decisão judicial
trabalhista, que possui outra configuração jurídica.
Insubsistente para a configuração de grupo econômico a sucessão
trabalhista, pois tem suas peculiaridades, estabelecendo normas
protetivas e especificas dessas relações, nada tendo haver com as
normas de legislação fiscal ou previdenciária.
O presente lançamento seria nulo, como o complementar, visto que
não foi emitido o competente Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar, conforme determina o art. 10, do Decreto n°
3.969/2001, para que fossem realizadas pelo auditor fiscal as
modificações constantes no relatório fiscal complementar.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

Ressalta-se ainda que, se tivesse sido perfeitamente emitida a
Notificação originária, não haveria a necessidade de a Autoridade
Fiscal revisioná-la unilateral e arbitrariamente. Como também, a
NFLD e seu Relatório Fiscal são peças básicas, a litígio já
instaurado entre o contribuinte e este Órgão, não cabendo
modificações posteriores, para fazer constar o que por omissão,
deixou de integrá-la, e por isso houve violação ao princípio da
unicidade do lançamento.
Por tudo isso, a fiscalização infringiu todos os princípios
consagrados no art. 2° da lei.
A conduta adotada pela autoridade fiscal fere o disposto no art. 142
do CTN, que determinada que a atividade lançadora seja
obrigatória e vinculada, não admitindo discricionária, nem
tampouco particularismos, devendo o ato administrativo praticado
com excesso ou que não obedeça às garantias prevista na Carta
Magna, ser considerado injuridico.
Com a nulidade patente, melhor será declarar de plano a
insubsistência do Auto ora impugnado, relevando toda a
argumentação constante dos recursos antes apresentados, para
evitar continuidade de um processo que certamente será declarado
nulo pela autoridade judiciária.
Desta forma, espera-se e confia seja o presente recurso conhecido e
provido para, reconhecer a improcedência e nulidade do Auto ora
atacado, anulando-o e eximindo a empresa recorrente do
pagamento dos valores nele constantes. Assim agindo, estarão
Vossas Excelências praticando o mais nobre múnus, o de fazer
JUSTIÇA. (f. 411/413)
Da leitura da peça resta claro existir apenas um pilar para amparar sua
pretensão: a indigitada nulidade do lançamento, por erroneamente crer ter ocorrido a
“desconsideração da pessoa jurídica.” (f. 411) Os fatos ora relatados evidenciam estar-se diante
de responsabilização solidária por integrantes de um mesmo grupo econômico – “ex vi” do inc.
II do art. 124 do CTN c/c inc. X do art. 30 da Lei no 8.212/91.
As matérias de ordem pública, cognoscíveis “ex officio”, em matéria tributária
estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal,
dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado
com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve
estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. Não por outro motivo, o art. 10 do Decreto no
70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração
no seu art. 10. O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo. Por colidir com os
basilares princípios da ampla defesa e do contraditório, a nulidade se releva de gravidade
tamanha, que pode ser arguída mesmo de ofício, sem que sobre ela se opere a preclusão.
No caso em espeque, além de compartilharem um mesmo domicílio fiscal –
ambas à Rodovia dos Coqueiros (f. 420/421) e um mesmo corpo de dirigentes – “vide” relatório
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000541/2004-61

da notificação fiscal às f. 2/43 – reconhece que o sujeito passivo, “(...) a empresa Coqueiro
Industria e Comércio Ltda (...) funciona como entreposto, empório ou depósito para
comercialização de produto de qualquer procedência e não apenas com o recorrente.” (f. 412)
Tampouco que convenço que estaria o procedimento eivado de nulidade, porquanto
posteriormente proferido despacho para determinar a intimação das responsáveis solidárias para
a apresentação de suas respectivas defesas.
Feito o registro, curvo-me ao entendimento majoritário desta eg. Turma no
sentido de que sequer poder-se-ia cogitar apreciação de matérias de ordem pública quando diante
de impugnação intempestiva – ou, mais grave ainda, inexistente – por não ter se instaurado o
contencioso administrativo fiscal em relação à recorrente, na qualidade de responsável solidária.
Não conheço, por essas razões, do recurso voluntário.
Ante o exposto, não conheço dos recursos de ofício e voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital